Tribunal: STF
Processo: HC 71097
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
PENAL.
          PENHOR  MERCANTIL.  DEPOSITO   IRREGULAR:  COISA  FUNGIVEL.
DEPOSITARIO INFIEL. PRISÃO.
          "HABEAS  CORPUS":  cabimento  contra  acórdão  do  Superior
Tribunal de Justiça em Recurso Especial cível.
          Alegação de constrangimento ilegal.
1.         E cabivel  pedido de  "Habeas  Corpus", contra  acórdão do
Superior Tribunal de Justiça, que não conhece de Recurso Especial, se
na  impetração se  alega que  dessa decisão,  por ma interpretação de
seus  pressupostos  (art.  105,  I, "a"  e  "c",  da  C.F.), resultou
constrangimento ilegal a liberdade de locomoção.
2.         Compete,  originariamente,  ao  Supremo  Tribunal Federal,
processar e julgar tal pedido (art. 102, I, "i", da C.F.).
3.        "Não nega vigencia ao art. 1.280 do C. Civil o entendimento
de  que a remissão que esse dispositivo faz aos artigos 1.256 e 1.264
do  mesmo Código não  transforma o deposito  irregular em mutuo" (RTJ
95/705).
4.        "Uma vez celebrado o penhor mercantil e nomeado depositario
para  os bens  respectivos,  a aceitação  do  encargo faz  presumir a
tradição  dos objetos  dados em  garantia  e a  falta de  sua entrega
caracterizara  a infidelidade do  depositario, que assim fica sujeito
as sanções previstas" (R.T. 476/235).
5.         Mesmo em  se  tratando de  deposito  de coisa  fungivel, o
depositario infiel pode ter sua prisão decretada.
6.        Constrangimento ilegal não caracterizado.
7.        "Habeas Corpus" indeferido.